Tribunal: CARF
Processo: 10865.721341/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721341/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.222 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
N B DUARTE CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 29/02/1992
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso apresentado
intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), com os
devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER), cujo crédito provém de
decisão judicial transitada em julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721341/2013-29
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721341/2013-29

A contribuinte obteve decisão judicial transitada em julgado autorizando-a a compensar
pagamentos a maior de Finsocial com débitos da própria contribuição, do PIS, da Cofins
e da CSLL.
Após obter o deferimento do pedido de habilitação do crédito judicial, a requerente
apresentou o pedido de restituição, às fls. 93/94.
A DRF/Limeira-SP, por meio do despacho decisório de fl. 95, indeferiu o pedido
porquanto a contribuinte obteve decisão judicial autorizando a compensação do
indébito, não a sua restituição, estando seu pleito, portanto, contra a ordem judicial.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pleito, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 143/152, alegando,
inicialmente, em resumo, que obteve decisão judicial autorizando a compensação dos
recolhimentos do Finsocial que excederam a alíquota de 0,5% e protocolizou o pedido
de habilitação de crédito judicial, que foi deferido.
Como não possuía débitos para serem compensados, pois está com suas atividades
paralisadas, restando apenas débitos já inscritos em dívida ativa e parcelados e o sistema
PER/DCOMP impede a transmissão desses débitos, apresentou o pedido de restituição
em análise.
Quanto ao mérito, argui que a decisão recorrida fere os princípios constitucionais do
direito de propriedade e do não-confisco.
Alega que o pedido de habilitação foi deferido por entender ter atendido aos requisitos
das Instruções Normativas (IN) SRF nos 600, de 2005, e 900, de 2008, bem assim o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto ao entendimento do despacho decisório combatido, argumenta que há decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos recursos repetitivos, bem
assim a Súmula 461, no sentido de que a simples declaração judicial de crédito em favor
do contribuinte lhe confere a opção de satisfazê-lo mediante compensação ou restituição
em dinheiro.
Alega ainda que, de acordo com o art. 49 da IN RFB no 900, de 2008, é possível à
Administração promover a compensação de ofício do crédito tributário submetido à
programa parcelamento.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 14-106.648, às
fls. 186/195), a 4a TURMA DA DRJ/RPO (Ribeirão Preto/SP), por unanimidade de votos,
julgou-a IMPROCEDENTE. Eis a ementa do r. decisum do colegiado a quo:
CRÉDITO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. DEFERIMENTO.
A habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado não
implica o deferimento do direito creditório pleiteado.
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o pedido de restituição administrativa de indébito fulcrado em ação
declaratória autorizando a sua compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721341/2013-29

Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
204/212) no qual repisa os argumentos que trouxera à baila quando da interposição da
Manifestação de Inconformidade.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
2.1. Da intempestividade do recurso voluntário interposto
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no
70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-
se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 20/07/2020 (segunda-feira), conforme consta no Aviso de Recebimento às
fls. 199 dos autos. Assim, a considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo para
interposição do recurso teve início no dia 21/07/2020 e deveria a chegar a termo em 19/08/2020
(quarta-feira).
Ocorre que à época da intimação estava em vigor a Portaria RFB no 543, de 20
de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos prazos
para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020; prazo este que, em
virtude de sucessivas alterações da portaria, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
Logo, quando ocorreu a intimação da decisão de primeira instância, o prazo para
apresentação do Recurso Voluntário estava suspenso e só viria a se iniciar a partir de 01 de
setembro de 2020. Portanto, no caso concreto, a partir de 01/09/2020 começou a fluir o prazo de
30 dias para a interposição do Recurso, o que qual se estendia até o dia 30/09/2020 (quarta-
feira).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.222 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.721341/2013-29

Todavia, conforme salientado pela unidade de origem no despacho de
encaminhamento às fls. 238, a apresentação do recurso voluntário foi intempestiva. Ainda assim,
conforme indica o referido despacho, o Recurso foi remetido para este Conselho em virtude do
disposto no art. 35 do Decreto no 70.235/1972 (“o recurso, mesmo perempto, será encaminhado
ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção.”).
Compulsando o autos, constata-se que a juntada do Recurso Voluntário ao
processo ocorreu apenas em 14/10/2020, quando a prazo para apresentação (31 de agosto de
2020) já tinha se esvaído.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 243
DF CARF MF
Original